Tribunal: TJMT
Processo: 1032341-13.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a). #{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA DANIELLE RIBEIRO - CPF: 704.461.721-20 (RECORRENTE), WELTON RICALDES DA SILVA - CPF: 822.319.311-68 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (RECORRIDO), REGINA CELI SINGILLO - CPF: 206.699.448-07 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1032341-13.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

17/02/2023

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

DISAL ADMINISTRADORA E CONSÓRCIOS LTDA

Recorrido:

FERNANDA DANIELLE RIBEIRO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSÓRCIO. DEMORA NO PAGAMENTO DA CARTA DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual a Recorrida
alega que na data de
16/05/2013
adquiriu a consorcio da Recorrente, para a compra de um veículo, fazendo um plano de consórcio, sendo vinculada ao Grupo: 2514, Cota: 074-1. Aduz que em
06/11/2019
pagou todas as 78 parcelas do consórcio, porém afirma que não foi notificada pela Recorrente para realizar o resgate da carta de crédito. Salienta que em razão da ausência do resgate, a empresa Recorrente vem cobrando mensalmente 10% de taxa de permanência, a qual reputa indevida.

2.

A Recorrida pugna pela
condenação da Recorrente ao pagamento da carta de crédito (abatendo-se a taxa de administração) no valor de R$ 40.730,75 (quarenta mil e setecentos e trinta reais e setenta e cinco centavos), bem como indenização por danos morais.

3.

Em sede de contestação, a Recorrente alegou que a cobrança da taxa de permanência é devida ante a existência previsão contratual e legal, além de que o grupo da Recorrida se encerrou em 25/11/2019 sem que esta realizasse o resgate da carta, gerando a possibilidade de cobrança de taxa de permanência
, motivo pelo qual nega falha na prestação de serviço e o dever de reparação por danos morais.

4.

Nos contratos onerosos, a parte que se comprometer a alguma obrigação deve executá-la na forma e no tempo pactuado para que não seja responsabilizado por perdas e danos, conforme artigo 389 do Código Civil.

5.

Sendo assim, muito embora a taxa de permanência tenha previsão legal (art. 34 e 35 da Lei de Consórcio – Lei nº 11.795/08) e haja previsão no contrato ora em análise (cláusula 58.1), a Recorrente deixou de comprovar que notificou a Recorrida acerca do encerramento do grupo e da disponibilização da carta de crédito.

6.

Impõe acolher o pedido para determinar que a Recorrente promova o pagamento da carta de crédito da Recorrida que, conforme extrato colacionado aos autos, consta na ordem de R$ 61.130,00, sendo necessário abatimento da taxa de administração em 20% e seguro (R$ 2.558,94) conforme contrato pactuado entre as partes, resultando-se, portanto, no valor de R$ 46.345,06 (quarenta e seis mil e trezentos e quarenta e cinco reais e seis centavos).

7.

A sentença que condenou a empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023